Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. PARTES PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. HERDEIROS. CONTATO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSTULAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE INTERESSE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA RESERVADO AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CPC, ART. 186, § 2o). INDEFERIMENTO DA MEDIDA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O legislador processual, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pela Defensoria Pública como órgão de assistência judiciária ao qual fora conferido o múnus de defesa judicial de hipossuficientes, estabelecera regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, destacando-se a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, sendo-lhe assegurada, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (CPC, art. 186 e §§).
2. A despeito do tratamento particularizado e justificadamente dispensado à Defensoria Pública como órgão protagonista da relação processual, não subsiste previsão no sentido de que os prazos de natureza peremptória, inclusive os recursais, estariam sujeitos a condição além daquelas expressamente pontuadas, notadamente a contagem em dobro dos interregnos e a previsão de que somente fluem com a intimação pessoal do órgão, tornando inviável que sejam sujeitados à condição de que somente fluem a partir da intimação pessoal da parte, ainda que o órgão não tenha conseguido contatá-la, pois, no ambiente processual, assumindo o patrocínio técnico do assistido, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade da prática do ato.
3. Editada sentença em ação em que subsiste parte patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo recursal fluirá a partir da intimação pessoal do órgão e será contado em dobro, não subsistindo lastro, contudo, para que a fluição do interstício seja submetida à condição da intimação pessoal da parte patrocinada pelo órgão, pois ausente essa previsão no arcabouço legal que pautara as prerrogativas processuais que lhe são asseguradas, e, ademais, como órgão de assistência técnica, compete-lhe aferir a conveniência e oportunidade de valer-se ou não do duplo grau de jurisdição.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.